Tribunal: TJES
Processo: 5006106-23.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006106-23.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: DEUZIANE RIBEIRO SCHMITTEL
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5006106-23.2021.8.08.0012

RECTE.: UNIMED VITÓRIA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RECDO.: DEUZIANE RIBEIRO SCHMITTEL

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. ADEMAR JOÃO BERMOND

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE NÃO REGULAMENTADO. PREVISÃO CONTRATUAL DE REAJUSTE PELA INFLAÇÃO. ABUSIVIDADE. UTILIZAÇÃO DOS ÍNDICES DA ANS. SENTENÇA MANTIDA
.
1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 –
Trata-se de ação indenizatória ajuizada por Deuziane Ribeiro Schmittel em face de UNIMED VITÓRIA, pela qual almeja a revisão do reajuste aplicado pela requerida em sua mensalidade e ser ressarcida pelos valores pagos acima do devido.
3 -
Na sentença, o juiz de primeiro grau, julgou parcialmente procedente o pedido da parte autora, cujo dispositivo transcrevo integralmente: “Diante do exposto, com fundamento no artigo 38 da Lei n. 9.099/95, julgo parcialmente procedentes os pedidos autorais para reconhecer a abusividade dos reajustes aplicados pela ré no contrato de prestação à saúde celebrado em nome da autora, fixando o percentual de aumento relativo ao período 2020/2021 no patamar de 8,14%, conforme estipulado na decisão que antecipou a tutela (id. 8494991), a qual torno definitiva. Condeno a ré na restituição de todos valores cobrados em excesso ao reajuste fixado (8,14%), relativo ao período 2020/2021, corrigidos monetariamente desde a data de cada cobrança excessiva e acrescidos de juros moratórios legais a partir da citação. Com isso, dou por meritoriamente resolvida a causa, com sustentáculo no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”
4 -
Recurso interposto, pretendendo a reforma da sentença, alegando a necessidade de reconhecer a existência de previsão contratual de reajuste anual pelo IGP-M, bem como a improcedência da ação.
5 –
Após detida análise das razões recursais, negando ainda efeito suspensivo ao recurso interposto, eis que ausentes as hipóteses autorizativas, verifico que não assiste razão a parte recorrente. Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE.
Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos
. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).
6 -
Atento à evolução da orientação jurisprudencial Superior, no sentido de que o reajuste desarrazoado e injustificado pode ser revisado pelo Judiciário, observando-se o marco regulatório da saúde suplementar no Brasil, qual seja, a promulgação da Lei Federal nº 9656/98, e distinguir os planos de saúde anteriores ao Diploma Legal. Após decisão do STF na ADI nº 1931 MC/DF, restou sedimentado que a Lei n. 9656/98, não poderia retroagir para disciplinar ou regular os planos de saúde anteriormente celebrados e, por conta disso, firmou-se a orientação de que, quanto aos reajustes das mensalidades dos planos de saúde anteriores a nova lei apenas o que estivesse estabelecido em cada contrato seria mantido, ressalvado a possibilidade de aplicação e observância das regras do Código de Defesa do Consumidor.
7 –
Com efeito, o percentual aplicado unilateralmente pela Operadora do Plano de Saúde deve observar os parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, ou seja, o aumento das prestações não pode ocorrer de maneira irrestrita, devem ser apontados critérios claros, sem perder de vista o princípio da boa-fé contratual, de modo a não onerar em demasia o consumidor, uma vez que aumentos excessivos poderão inviabilizar a permanência no plano.
8 -
Diante da referida conjectura, mesmo que existente previsão contratual de reajuste pela inflação, deverá, no caso, prevalecer os percentuais admitidos pela ANS, haja vista que estes buscam o equilíbrio contratual. Admitir, no caso, o uso do IGP-M em períodos de inflação descontrolada somente seria aceitável se o mesmo reajuste tivesse sido repassado pela operadora aos profissionais de saúde que são credenciados ao plano, o que não é demonstrado nos autos. Nesse sentido, apesar da cláusula que prevê o reajuste pela inflação não ser ilícita, a sua utilização em patamares superiores do autorizado pela ANS se revela abusivo, colocando o consumidor em situação de vulnerabilidade, ainda mais em se tratando de contrato com clara conotação social, razão pela qual a sentença deve ser mantida.
9 –
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença vergastada. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sob o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)